Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO. PERDA TOTAL. BEM APROPRIADO INDEVIDAMENTE POR TERCEIRO. BAIXA DO REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITOS DE IPVA E LICENCIAMENTO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o DF a repetir à autora a quantia de R$ 2.391,37 paga a título de IPVA e licenciamento do veículo, referentes aos anos de 2021 a 2024; além disso, reconheceu a inexigibilidade do IPVA e licenciamento veicular a partir do exercício de 2021.
1.1. Fatos Relevantes. A parte autora alega que sofreu um acidente em 19/12/2020, acarretando a perda total do veículo; afirma que o terceiro prometeu levar o veículo para um galpão e se apropriou do bem. Pleiteia a determinação de baixa do registro e a declaração de inexigibilidade dos tributos a ele relacionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. DO RECURSO DA AUTORA
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de determinação ao DETRAN para que proceda a baixa do veículo sinistrado, ante a sua perda total.
II.II. DO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL
2.1. A questão em discussão consiste em analisar a alegada inexigibilidade dos tributos relacionados ao veículo objeto dos autos, ante perda de domínio do bem pela autora.
2.2. Em contrarrazões, a parte autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Ofensa à Dialeticidade. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e o pedido de reforma ou anulação. Preliminar que se rejeita.
4. Da Impossibilidade de Baixa do Registro do Veículo. Nos termos do art. 2o da Resolução no 967/2022 do CONTRAN, que revogou a Resolução no 11/98, é obrigatória a baixa do registro de veículo sinistrado com laudo de perda total ou com registro de danos de grande monta. Contudo, o art. 3o da referida norma determina que deverá ser providenciado laudo pericial, caso exigido, os documentos do veículo, as partes do chassi que contenham o registro do número de identificação (VIN) e suas placas, que serão recolhidas ao órgão executivo de trânsito.
5. No caso dos autos, os requisitos exigidos pela norma de regência não foram cumpridos pela parte recorrente, ante a impossibilidade de localização do veículo, que foi apropriado de forma indevida por terceiro. Contudo, as provas dos autos, inclusive as imagens anexadas, não são suficientes para comprovar os danos de grande monta existentes no bem, da forma como exigido pela legislação, na medida em que não é possível se certificar acerca da impossibilidade de resgatar os registros identificados no veículo.
5.1. Ademais, a avaria não foi constatada por órgão idôneo a verificar a amplitude do acidente, o que impede a correta avaliação do cumprimento dos requisitos legais exigíveis ao caso. Precedente: Acórdão 1417879.
6. Da inexigibilidade dos Tributos Relacionados ao Bem. Nos termos do art. 1o, §5o da Lei Distrital no 7.431/1985, o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor.
6.1. O art. 10 da referida norma determina que o IPVA não incide sobre propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, até que se recupero o bem. No presente caso, houve apropriação indébita do veículo por parte de terceiro, motivo pelo qual a autora perdeu a posse sobre o bem, sendo o fato devidamente registrado em Ocorrência Policial.
6.2. Havendo óbice ao exercício do domínio sobre o bem, deve ser reconhecida a não incidência do tributo, ante a ausência de fato gerador. Precedente: Acórdão 1989819.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos CONHECIDOS, preliminar rejeitada e, no mérito, DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca

Legislação relevante citada: Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1, §5o e art. 10; Resolução no 967/2022 do CONTRAN, arts. 2 e 3.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, acórdão 1417879, processo n. 0749060-17.2019.8.07.0016, Relator (a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 04/05/2022; TJDF, acórdão 1989819, processo n. 0719812-75.2024.8.07.0001, Relator (a) ROBERTO FREITAS FILHO, Terceira Turma Cível, Publicado no DJE: 30/04/2025.